Tribunal: TJBA
Processo: 0000320-53.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000320-53.2013.8.05.0075 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA APELADO: MARILENE DE ALMEIDA SILVA Advogado(s):ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO, JOAO XAVIER DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS E DÉCIMO TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, visando ao pagamento de verbas salariais e décimo terceiro salário não adimplidos no período indicado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se restou comprovado o vínculo jurídico entre as partes; (ii) aferir se houve comprovação do pagamento das verbas salariais e do décimo terceiro salário pleiteados; (iii) definir a quem incumbe o ônus da prova quanto ao adimplemento das verbas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovação do vínculo estatutário entre o servidor e o ente municipal. 4. Ausência de prova do pagamento das verbas salariais e do décimo terceiro salário. 5. Insuficiência das fichas financeiras produzidas unilateralmente pelo ente público. 6. Incidência do art. 373, inc. II, do CPC, atribuindo ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, c/c art. 98, § 3.º, do CPC. Tese de julgamento: "1. Compete ao ente público comprovar o pagamento de verbas salariais alegadamente quitadas, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. Fichas financeiras produzidas unilateralmente não constituem prova suficiente do adimplemento. 3. É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando mantida a sentença." Dispositivos relevantes citados: art. 373, II, art. 85, § 11, e art. 98, § 3.º, do CPC. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000320-53.2013.8.05.0075, tendo como apelante, MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA e apelado, MARILENE DE ALMEIDA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça